Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE.

1. A Liquidação de sentença possui natureza cognitiva independente tanto da ação que a originou quanto da ação executiva que se processará. Todavia, seu procedimento se volta a preparar o cumprimento de sentença com a apuração do valor devido, estando mais próxima da execução do que da ação condenatória que a precedeu.

2. Por não haver uma nova sentença de mérito, mas apenas a definição do quantum a ser pago em função do débito já reconhecido no julgado ilíquido, não há o que se falar em litisconsórcio necessário.

3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.

4. O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

5. Poderá o exequente propor a ação em foro diverso com amparo legal no art. 516, parágrafo único do CPC, o qual faculta ao exequente a opção de demandar no atual domicílio do executado, ou no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer/não fazer.

6. Restaria inviabilizado o trabalho do foro prolator da sentença transitada em julgado, caso todas as liquidações e execuções tivessem que ali ser processadas.” (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Benjamim, Antônio Herman; Marques, Claudia Lima; Miragem, Bruno; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.)

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.